Tribunal: STF
Processo: ARE 1393185
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 29, X, DO TEXTO MAGNO. PRERROGATIVA DE FORO. QO-AP 937/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODA AUTORIDADE COM FORO ESPECIAL. APURAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS EM MANDATO ANTERIOR (2009/2012). NÃO REELEITO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INTERVALO DE 04 (QUATRO) ANOS. ELEIÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE (2017/2020). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, manejado agravo pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Sustenta-se, em síntese, que a matéria apreciada no julgamento na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 por esta Suprema Corte “não seria extensiva aos demais agentes com prerrogativa de foro, além dos ocupantes de mandato, parlamentar no Congresso Nacional”. Assevera que ´”é irrelevante que os fatos imputados tenham se dado em mandato anterior já terminado, pois o acusado voltou a exercer o mesmo cargo e nenhuma limitação quanto a essa circunstância foi imposta pelo Col. Supremo Tribunal Federal”. Aparelhado o recurso na violação do art. 29, X, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O TJMG, resolvendo questão de ordem levantada pelo relator, declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o feito originariamente e determinou a remessa dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento, tendo em vista o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSO CRIME ORIGINÁRIO - DENÚNCIA OFERECIDA - REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO ESPECIAL DO PARQUET PROVIDO NO STJ - REJULGAMENTO DETERMINADO - QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA - NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - LIMITAÇÃO AOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO ATUAL MANDATO E RELACIONADOS A ELE - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 



    Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem levantada na Ação Penal nº 937/RJ, seguida pelo STJ e demais Tribunais em simetria, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos delitos supostamente cometidos no exercício do atual mandato e em decorrência do cargo ocupado. Assim, tendo o fato ocorrido, em tese, na vigência de outro mandato eletivo - havendo, assim, nítida solução de continuidade -, a competência para o processamento do feito deve ser da Justiça de 1ª Instância. ”



    Nada colhe o recurso.



    Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.



    De plano, destaco fixadas, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937-QO, as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



     Ressalto que a Primeira Turma, em exame de Questão de Ordem no Inq 4.703-QO, decidiu que a mudança da orientação jurisprudencial não possuía relação específica com os direitos e obrigações dos Congressistas, mas sim com o instituto em si da competência especial por prerrogativa de função, independentemente do cargo a que estivesse relacionada, de modo a se aplicar indistintamente a todas as autoridades que possuam prerrogativa de foro, verbis:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937- O, aprovou, por maioria, as teses de que: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que ‘(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 



    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP



    3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.



    4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados.



    5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso.”



    Cito, na mesma linha, precedentes de ambas as Turmas desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A AUTORIDADES QUE POSSUAM MANDATO ELETIVO E PRERROGATIVA DE FORO. HIPÓTESES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO POR SIMETRIA AO QUE PREVÊ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.553/MA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Com isso, este TRIBUNAL acabou por imprimir interpretação mais restritiva à extensão da cláusula constitucional de prerrogativa de foro em relação ao entendimento até então adotado. A Primeira Turma desta CORTE, por sua vez, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703/DF (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela QO na AP 937/RJ aplica-se às demais autoridades que possuam mandatos eletivos e prerrogativa de foro. 



    2. No caso dos autos, trata-se de ação penal em que se apura a suposta prática do crime de peculato-desvio, previsto no art. 312, caput, do CP, imputado ao ora recorrente (e outros) quando este ocupava o cargo de Secretário de Obras do Estado de Roraima. Portanto, em que pese na ocasião do oferecimento da denúncia ocupasse o cargo de Deputado Estadual, na época em que ocorridos os fatos denunciados, o ora recorrente ocupava cargo diverso no executivo estadual (Secretário de Obras).



    3. Dessa forma, tratando-se de fatos ocorridos em período anterior à época em que foi Deputado Estadual, e em cargo que não era (e nem é) mais ocupado pelo ora recorrente, o afastamento da incidência do foro por prerrogativa de função, nos termos do decidido pelo Plenário desta CORTE na QO na AP 937, é medida que se impõe. 



    4. Além disso, considerando que o tema central da controvérsia diz respeito à impossibilidade de previsão de outras hipóteses de foro por prerrogativa de função por simetria ao que prevê a Constituição Federal de 1988, verifica-se que o aresto impugnado se encontra amparado pela ratio decidendi do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade no bojo da ADIn nº 2.553/MA, na medida em que é irrelevante o fato de a decisão proferida fazer referência a cargos e funções diversos daquele objeto de análise nos presentes autos. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1.322.140-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO IMEDIATA A TODO AGENTE COM FORO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com fundamento na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, declinou da competência para a Justiça Federal de primeiro grau, tendo em vista que o denunciado não era ocupante de cargo com prerrogativa de função por ocasião do fato e que o crime em questão não estava relacionado às funções de deputado estadual. 



    II – No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 



    III – Ambas as Turmas desta Corte já decidiram que tal entendimento sobre o foro por prerrogativa de função tem aplicação imediata (Inq 4042-AgR/CE, relatado pela Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, e Pet 7.471- AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    IV – A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu. 



    V – Desse modo, estando a decisão do TRF4 fundada em orientação do Plenário desta Corte, não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário. A matéria já foi, inclusive, analisada sob a sistemática da Repercussão Geral no julgamento do ARE 1.138.457/MG, relatado pelo Ministro Edson Fachin (Tema 856). 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento”  



     (ARE 1.182.812-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.9.2019). 



    De acordo com a Corte local, “o denunciado Arisleu Ferreira Pires foi Prefeito Municipal do mesmo Município nos períodos de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004 e 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012 (mandatos em que teriam ocorrido os fatos em tese delituosos narrados na denúncia). E mais, constatou-se que Arisleu não logrou ser reeleito nas eleições municipais de 2012, mas, depois, voltou a vencer a eleição municipal de 2016, volvendo a exercer o cargo de Prefeito Municipal de Biquinhas em 1º de janeiro de 2017, até então.”



    Na presente hipótese, os fatos imputados foram cometidos no período de 2009 a 2012, cargo para o qual não foi reeleito. Somente em 2017 o recorrido assumiu novamente o cargo de Prefeito após intervalo de 04 (quatro) anos, a evidenciar que os delitos atribuídos não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas, caracterizando a solução de continuidade de mandatos, motivo pelo qual é inaplicável a regra constitucional da prerrogativa de foro. 



    Sobre o tema, a Primeira Turma, ao julgar o RE 1.185.838-AgR, no qual fiquei vencida, decidiu remeter os autos à primeira instância, ao fundamento de que a descontinuidade do mandato do agente público importa na insubsistência do foro por prerrogativa de função. A ementa está assim redigida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 



    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 



    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 



    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental provido” (RE 1.185.838-AgR/SP, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08.8.2019).



    No mesmo sentido foi a decisão proferida no RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cujo voto condutor reporta-se ao precedente acima indicado, verbis: “Insta destacar, ademais, quanto ao ponto da descontinuidade do mandato, que a c. Primeira Turma, em recente julgamento de caso análogo ao que ora se apresenta, decidiu que o entendimento fixado na AP 937-QO aplica-se aos casos em que há lapso temporal entre os mandatos [...]”. A ementa dispõe:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1231757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).



    Registro, ainda, que o Min. Ricardo Lewandowski, ao fundamentar a decisão proferida no Inquérito 4.127/DF, anotou que a continuidade do agente público no cargo por força de reeleição – sem solução de continuidade – ensejaria a manutenção do foro por prerrogativa de função, verbis:



    “[...]



    Verificou-se, assim, quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte. 



    Isso porque, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento de parlamentares.



    [...]



    Destarte, apesar de o investigado Benedito Roberto Alves Ferreira encontrar-se investido, atualmente, no cargo de Deputado Federal, o exercício dessa função pública não alcança a solução de continuidade com o cargo para o qual foi eleito em legislatura passada, contemporânea aos fatos a si imputados. Vale dizer, in casu, não se tem a aludida continuidade de legislatura que autoriza seu processamento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”



    No mesmo sentido as seguintes monocráticas: RE 1.227.413, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.9.2019, e RE 1222343, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2020. Desta última colho o seguinte trecho:



    “[...]



    21. Em se tratando, pois, de prefeito municipal investigado pela prática de delitos supostamente perpetrados na vigência de seu primeiro mandato, reeleito para o período subsequente, ou seja, prefeito no exercício de mandatos políticos em ordem sequencial e ininterrupta, vislumbra-se a necessária e indispensável continuidade que autoriza seu processamento e julgamento perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    22. Dessa forma, o v. acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, contrariou o disposto no art. 29, X, da CF, que estabelece a prerrogativa de foro de Prefeitos Municipais juntos aos Tribunais de Justiça” (eDOC 34, p. 5-7; grifos nossos).



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento ao RE, para manter a competência do TRF da 3ª Região para processar e julgar o presente feito (Inq 0000092-26.2018.4.03.0000/DF), ressalvada a possibilidade de o TRF desmembrar o processo em relação aos não detentores do foro por prerrogativa de função, nos termos da jurisprudência do STF.”



    Cito, por fim, os seguintes precedentes:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)”



    (RE 1.288.052-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.10.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido” 



    (RE 1.253.213-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    O entendimento firmado no acórdão recorrido não diverge, portanto, do entendimento firmado no âmbito desta Suprema Corte.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora